Tribunal: TJMT
Processo: 1001495-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001495-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRESSA SALDANHA MARINHO - CPF: 050.850.211-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DE IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por instituição financeira, visando ao recebimento da quantia de R$ 77.876,44, decorrente de Cédula de Crédito Bancário. O Juízo de origem julgou improcedente a pretensão, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, sob o fundamento de ausência de comprovação da contratação eletrônica e da efetiva disponibilização do crédito à parte requerida.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência fundado na insuficiência das provas produzidas, sem prévia oportunização à parte autora para complementação documental e adequada instrução processual.

III. Razões de decidir

3.

O julgamento antecipado da lide exige que o acervo probatório existente seja suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355 do CPC. Revela-se incompatível com tal sistemática a prolação de sentença de improcedência fundada precisamente na deficiência da prova produzida, sem prévia abertura de oportunidade para saneamento ou complementação documental.

4.

O modelo cooperativo adotado pelo CPC impõe ao magistrado o dever de assegurar efetiva participação das partes na construção da decisão judicial, vedando pronunciamentos-surpresa e garantindo o contraditório substancial, conforme estabelecem os arts. 9o e 10 do CPC.

5.

O art. 357 do CPC estabelece que, inexistindo hipótese legítima de julgamento antecipado, cumpre ao Juízo delimitar as questões controvertidas e definir a atividade probatória necessária ao deslinde da controvérsia, especialmente quando a própria decisão reconhece a ausência de documentos reputados essenciais à comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

6.

No caso concreto, a improcedência decorreu da ausência de comprovação da contratação eletrônica e da transferência do numerário, circunstância que evidencia a necessidade de oportunização à parte autora para complementação da prova documental, sobretudo em se tratando de contratação realizada em ambiente eletrônico.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundado em insuficiência probatória sem prévia oportunidade de produção ou complementação das provas pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para reconhecer o cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular saneamento do feito e reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência fundado em insuficiência probatória sem prévia oportunização à parte para complementação das provas reputadas essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. O contraditório substancial e o modelo cooperativo do processo impõem ao magistrado o dever de oportunizar às partes adequada participação na formação do convencimento judicial, especialmente quando reconhecida a deficiência do acervo probatório.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
-
Id-359610371, no qual se insurge contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do
–
Id-359610364, que em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA
no. 1001495-19.2024.8.11.0041, proposta em desfavor de
ANDRESSA SALDANHA MARINHO
,
com o objetivo de obter o pagamento da importância de R$ 77.876,44, referente à Cédula de Crédito Bancário n.o 4679862, ao qual o juízo a quo julgou improcedente.

Alega a parte apelante que ajuizou ação de cobrança visando a satisfação do crédito descrito na exordial, tendo a parte adversa apresentado contestação reconhecendo a dívida, mas, ainda assim, o magistrado singular julgou improcedente o pedido por ausência de provas. Sustenta que “A PARTE APELADA RECONHECEU A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO (DA DÍVIDA), INCLUSIVE A PRÓPRIA DEFENSORIA PÚBLICA INFORMOU QUE NÃO HAVIA MATÉRIA PARA CONTESTAR!”

Em suas razões, transcreve trecho da manifestação defensiva da apelada, na qual consta que “não foi constatada qualquer matéria de direito passível de defesa” e que “ela tem a intenção de saldar a dívida, contudo, não dispõe de numerário suficiente para quitação”.

Argumenta o apelante que a sentença recorrida incorreu em julgamento
extra petita
e violou o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC, pois o magistrado julgou improcedente a ação com fundamento na insuficiência de provas, embora a própria devedora tenha reconhecido expressamente a dívida. Afirma que “não caberia o magistrado exigir prova complementar quando a PARTE RECONHECEU QUE DEVE”.

Sustenta ainda que houve cerceamento de defesa e violação aos arts. 9o, 10, 355 e 357 do CPC, ao fundamento de que o Juízo de origem promoveu julgamento antecipado sem oportunizar à instituição financeira a juntada de documentos complementares e sem prévio saneamento do feito. Aduz que “O MAGISTRADO NÃO OPORTUNIZOU QUE A PARTE APELANTE JUNTASSE OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES” e que a decisão constituiu verdadeira “sentença surpresa”.

Defende, ainda, que a controvérsia não demandava dilação probatória, porquanto a dívida teria sido confessada judicialmente pela apelada, tratando-se de fato incontroverso, nos termos do art. 374, incisos II e III, do CPC. Afirma que “a parte apelada CONFESSOU SER DEVEDORA” e que “a PETIÇÃO DA DEVEDORA/APELADA É UNÍSSONA NO SENTIDO QUE ELA DEVE”.

Aduz também que foram juntados aos autos contrato digital e planilha de cálculo suficientes para demonstrar a origem da dívida, posteriormente confirmada pela própria devedora. Requer, inclusive, a aplicação de multa por litigância de má-fé caso a apelada passe a sustentar a improcedência da ação, em razão da vedação ao comportamento contraditório.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) anular a sentença por julgamento
extra petita
, determinando o retorno dos autos à origem para homologação do reconhecimento do pedido, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC; b) alternativamente, anular a sentença por cerceamento de defesa e violação aos arts. 9o, 10, 355 e 357 do CPC, com retorno dos autos para regular instrução processual; ou c) reformar integralmente a sentença para julgar procedente a ação de cobrança, condenando a apelada ao pagamento do valor de R$ 77.876,44, acrescido de correção monetária e juros moratórios desde o ajuizamento da ação.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-359610378.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA
,
com o objetivo de obter o pagamento da importância de R$ 77.876,44, referente à Cédula de Crédito Bancário n.o 4679862, ao qual o juízo a quo julgou improcedente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem oportunização de complementação probatória à parte autora.

Da análise dos autos, observa-se que o Juízo de origem julgou antecipadamente improcedente a ação, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a instituição financeira não comprovou satisfatoriamente a contratação eletrônica nem a efetiva disponibilização do numerário à requerida.

Todavia, embora tenha reconhecido a insuficiência do acervo documental produzido pela autora, o magistrado singular não promoveu o saneamento do feito nem oportunizou à parte demandante a complementação da prova documental reputada indispensável ao deslinde da controvérsia, especialmente porque a própria sentença consignou que inexistiam nos autos elementos comprobatórios da formalização contratual e da transferência do valor mutuado.

Nesse contexto, revela-se contraditório reputar desnecessária a dilação probatória e, simultaneamente, julgar improcedente a pretensão justamente pela ausência de provas suficientes quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.

O Código de Processo Civil prestigia o modelo cooperativo de processo, impondo ao magistrado o dever de prevenir decisões-surpresa e assegurar às partes efetiva participação na formação do convencimento judicial. Os arts. 9o e 10 do CPC vedam expressamente pronunciamentos fundados em questões sobre as quais não tenha sido oportunizada prévia manifestação das partes, ainda que cognoscíveis de ofício.

Além disso, o art. 357 do diploma processual estabelece que, não sendo hipótese de extinção imediata ou julgamento antecipado legítimo, cumpre ao magistrado delimitar as questões de fato controvertidas e definir a atividade probatória necessária ao julgamento da causa.

No caso concreto, a improcedência decorreu precisamente da ausência de documentos que o Juízo entendeu essenciais à comprovação da contratação e da liberação do crédito, circunstância que evidencia a necessidade de prévia intimação da parte autora para eventual complementação documental, sobretudo diante da natureza da contratação alegadamente eletrônica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios consolidou entendimento no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência fundado em insuficiência probatória sem prévia oportunidade de produção ou complementação das provas pertinentes.

Assim, a sentença deve ser cassada exclusivamente por afronta ao contraditório substancial e à ampla defesa, com retorno dos autos à origem para regular saneamento do feito e reabertura da instrução processual, restando prejudicada, neste momento, a análise das demais teses recursais deduzidas pelo apelante, notadamente aquelas relacionadas ao alegado reconhecimento do pedido e à pretensão de julgamento imediato de procedência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reconhecer o cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com observância dos arts. 9o, 10 e 357 do Código de Processo Civil, oportunizando-se às partes a adequada instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026